Tribunal: TJMT
Processo: 0002059-94.2017.8.11.0094
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002059-94.2017.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERALDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 005.697.421-37 (APELANTE), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DANIELY NEVES LAURO - CPF: 032.512.651-80 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE ILÍCITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO CONSUMIDOR - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o negócio jurídico que deu causa aos descontos lançados no benefício previdenciário recebido pela parte autora, é inexistente o ato ilícito imputado à parte ré, porque essa cobrança caracteriza exercício regular de seu direito como credor.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e em pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GERALDA FERREIRA DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais n.º
0002059-94.2017.8.11.0094
,

proposta em desfavor de
BANCO CETELEM S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com as ressalvas dispostas no § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando que o
decisum
deixou de considerar as provas juntadas aos autos.

Menciona que, por considerar indevido o desconto do valor do empréstimo consignado, deve a apelada ser condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Devidamente intimada, a apelada apresentou suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação alegando que a contratação do empréstimo em questão sempre foi pautada na transparência e na informação ao apelante, sendo que os documentos apresentados comprovam a relação jurídica existente, bem como a licitude dos débitos apontados, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Pedido de Antecipação de Tutela e Danos morais n.º 0002059-94.2017.8.11.0094, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com as ressalvas dispostas no § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem.

Narra a autora que vinha percebendo descontos ilícitos em sua aposentadoria, motivo pelo qual realizou reclamação junto ao Procon.

Menciona que ao requerer extrato de seu benefício junto ao Banco do Brasil, notou descontos desconhecidos, procurando o INSS a fim de obter informações, descobrindo que os descontos se tratavam de empréstimo de R$ 914,37 (novecentos e quatorze reais e trinta e sete centavos) junto à instituição bancária ré de R$ 914,37, a serem quitados em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 27,59 (vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Por desconhecer a contratação, ingressou a autora com a presente demanda, pugnando seja declara a inexistência do débito, o ressarcimento em dobro dos valores descontados bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A apelada, por sua vez, na oportunidade em que apresentou sua contestação, juntou os documentos nominados de “Cédula de Crédito Bancário com Pagamento por Consignação em Folha”, “Autorização para Débito em Conta Corrente”, bem como “Ficha de Simulação - Proposta de Empréstimo”, todos assinados pela apelante.

Ainda, foi juntado pela apelada recibo de TED destinado à conta da apelante comprovando o depósito no valor de R$ 914,37 (novecentos e quatorze reais e trinta e sete centavos).

Importa destacar que tais documentos se revelam satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico, vez que contam com informações e dados do negócio pactuado, não deixando dúvida do produto contratado.

Note-se que além de o autor ter sido cientificado de que a instituição financeira apelada iria realizar o desconto mensal de R$ 27,60 (vinte e sete reais e sessenta centavos) de sua remuneração/benefício, restou ainda comprovado a disponibilização de R$ 914,37 (novecentos e quatorze reais e trinta e sete centavos).

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do empréstimo entabulado, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento. Portanto, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Sobre tal aspecto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
.
INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA
.
CONTRATO OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS
.
CONTRATO VÁLIDO
. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 2.
Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado
. 3. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1000066-61.2020.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Destarte, não se verificando no caso em apreço vício de consentimento, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, não tendo que se falar em indenização por danos morais, anulação do contrato, quitação do débito ou em restituição dos descontos realizados mensalmente.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

Em razão da sucumbência recursal, condeno a apelada ao pagamento das custas e despesas processuais e, considerando o estabelecido no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, contudo, uma vez que a parte autora e apelada é beneficiária da assistência judiciária gratuita, sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme dispõe o § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021